Tribunal: TJSP
Processo: 2093856-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2093856-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que são impetrantes MELODI
NAYARA DA SILVA e JURACY MASSONI LIMA e Paciente EDUARDO COSTA
PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por. V.U.,
DENEGARAM O HABEAS CORPUS liminarmente, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2093856-86.2020.8.26.0000 -Voto no 15.893
2
VOTO no. 15.893
HABEAS CORPUS no 2093856-86.2020.8.26.0000 (processo digital)
COMARCA: ATIBAIA (Processo no. 1500034-17.2020.8.26.0545)
AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL
IMPETRANTE: Melodi Nayara da Silva e outro
PACIENTE: EDUARDO DA COSTA PEREIRA
“Habeas Corpus”. Posse de arma de fogo de numeração
suprimida. Prisão preventiva. Debate atinente ao decreto da
custódia cautelar já apreciado. Alegação de excesso de prazo
na formação da culpa. Hipótese não verificada. Processo de
conhecimento que segue tramitação regular, sem se verificar
desídia do julgador singular. Suspensão dos expedientes
presenciais por motivo de força maior decorrente do quadro de
pandemia
de
COVID-19.
Audiência
virtual.
Prazo
para
conclusão dos atos processuais que, ademais, não se mostra
peremptório, devendo a condução do processo se pautar nos
critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Pandemia de
COVID-19 que não enseja direito automático à libertação.
Constrangimento ilegal não verificado de plano. Ordem
denegada
liminarmente,
dispensadas
informações
da
autoridade apontada como coatora.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
EDUARDO DA COSTA PEREIRA, sob a alegação de ilegal constrangimento
decorrente de ato do MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca
de Atibaia, nos autos sob o no. 1500034-17.2020.8.26.0545. Aduzem os
impetrantes que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do
delito
previsto
no
artigo
16,
parágrafo
único,
do
Estatuto
do
Desarmamento, sendo beneficiado com a liberdade provisória em
audiência de custódia. Todavia, na sequência, a autoridade coatora
revogou o benefício e decretou a prisão preventiva de EDUARDO, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2093856-86.2020.8.26.0000 -Voto no 15.893
3
indeferidos diversos pedidos de liberdade provisória. Salientam que o
delito supostamente praticado não se reveste de grave ameaça, além de
EDUARDO ser primário, estando, portanto, ausentes os requisitos
necessários à manutenção dele no cárcere. Sustenta ter sido o paciente
preso em 08 de janeiro último, sendo a audiência de instrução e
julgamento designada para o dia 01o de abril último, ato não realizado em
virtude da pandemia de Covid-19, remarcando-se o ato para o dia 25 de
maio próximo. Neste passo, discorrem sobre o excesso de prazo na
formação da culpa, sobretudo diante da ausência de previsão quanto ao
encerramento da instrução, considerado o quadro de pandemia apto a
ensejar o sobrestamento de atos presenciais, destacando, inclusive, que,
no Estado de São Paulo, a quarentena se prorrogou, por ora, até 31 de
maio de 2.020, o que prejudicará, mais uma vez, a conclusão do feito, no
caso indefinidamente. Por fim, salienta a pandemia de Covid-19,
destacando que, no presídio de Sorocaba, local onde o paciente se
encontra custodiado, verifica-se surto da doença, com registro de óbitos,
inclusive de detento dentro do “raio 1”, o mesmo ocupado por EDUARDO,
ressaltando, no mais, a superlotação do estabelecimento prisional. Requer,
liminarmente, a liberdade provisória, confirmada a ordem quando do
julgamento da impetração.
É o relatório.
O Habeas Corpus deve ser negado de plano, sem
necessidade de informações da autoridade indicada como coatora, tendo
em vista as alegações trazidas com a inicial e dados constantes do sistema
SAJ.
De proêmio, convém notar que a higidez da decisão
através da qual se converteu a prisão inicial em preventiva foi
exaustivamente analisada quando do julgamento do Habeas Corpus sob o
no. 2007419-42.2020.8.26.0000 por esta Câmara Criminal no dia 30 de
janeiro último, oportunidade em que se denegou o writ por votação
unânime, consoante voto no. 14.699 deste Relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2093856-86.2020.8.26.0000 -Voto no 15.893
4
Com efeito, pretendem os impetrantes, agora, a liberdade
provisória, sob o argumento de excesso de prazo na formação da culpa,
especialmente diante da ausência de previsão quanto ao encerramento da
instrução, considerado o quadro de pandemia ensejando o sobrestamento
de atos presenciais no caso, audiência de instrução - a prejudicar o
curso normal do processo.
Neste passo, basta breve análise dos autos da ação
subjacente para se constatar que, até o momento, o feito tem transcorrido
de forma satisfatória, tendo a autoridade impetrada solucionado todos os
pedidos a ela endereçados com máxima celeridade.
No caso, em consulta ao processo de conhecimento via
Gabinete, tem-se que a denúncia, oferecida em 15 de janeiro de 2.020, foi
recebida na mesma data, determinando-se, desde logo, a citação do
paciente para responder à acusação, além de, na mesma oportunidade,
decretar-se a prisão preventiva de EDUARDO (fls. 123/126 dos autos
subjacentes).
Na sequência, resumidamente, o acusado apresentou
defesa prévia em 14 de fevereiro de 2.020, sendo designada audiência de
instrução e julgamento para o dia 01o de abril último (fls. 273/274 dos
autos subjacentes), ato não realizado em atenção ao Provimento no.
2.545/2.020 do Conselho Superior da Magistratura, que determinou a
suspensão dos prazos processuais, do atendimento ao público e de
audiências pelo prazo de trinta (30) dias, a contar do dia 16 de março, de
modo a se evitar a propagação do novo coronavírus, tendo a autoridade
impetrada estipulado, em seguida, o dia 25 de maio vindouro para a
realização do ato (fls. 308 dos autos subjacentes).
Embora, por ora, depare-se com a suspensão dos
expedientes presenciais - em decorrência do excepcional estado de
calamidade pública imposto pela pandemia atrelada ao novo coronavírus ,
denota-se tratar de situação de calamidade pública apta a ensejar
eventual paralisação do feito.
Todavia, anota-se, aqui, que os prazos processuais -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2093856-86.2020.8.26.0000 -Voto no 15.893
5
suspensos em razão de situação excepcional decorrente da pandemia de
Covid-19 - foram retomados nos processos eletrônicos em 04 de maio
último, conforme Resolução no. 314/2020 do Conselho Nacional de
Justiça, enquanto esta Corte de Justiça vem adotando constantes
medidas para aprimorar o sistema de trabalho remoto, inclusive
possibilitando
a
realização
de
audiências
por
videoconferência
(Comunicado CG no. 284/2020 e Provimento CMS no. 2557/2020).
Por fim, constata-se que a autoridade impetrada,
considerando se tratar de réu preso, cujo direito a julgamento célere não
pode perecer, seguindo orientações desta Corte, designou audiência
virtual para o dia 19 de maio de 2.020 (fls. 347/349 dos autos
subjacentes), daí não se cogitar de constrangimento ilegal.
Ademais, cabe assinalar que a legislação não estipula
prazos peremptórios para encerramento da instrução, considerada a
possibilidade de eventual delonga na prestação jurisdicional, de modo
que, ao menos por ora, não se depara com situação capaz de autorizar a
imediata libertação do paciente.
Julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça diante
de caso análogo não destoa, realçando-se entendimento consolidado no
sentido de que “os prazos indicados na legislação processual penal para a
conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que
eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-
se em conta as peculiaridades do caso concreto” (STJ, HC 472615/RN,
Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 23-11-2018 grifou-se).
Por outro lado, no tocante à pandemia de Covid-19,
pondere-se que as recomendações passadas pelo Conselho Nacional de
Justiça e demais órgãos com o propósito de obstar a propagação do novo
coronavírus, como o próprio nome sugere, não conferem direito subjetivo
ou ensejam a concessão automática de benesses (mesmo porque se depara
com ato regulamentador editado por órgão vocacionado à atividade
fiscalizatória e que não vincula a atividade jurisdicional), tendo o Pretório
Excelso ressalvado a necessidade de se analisar as hipóteses ali listadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2093856-86.2020.8.26.0000 -Voto no 15.893
6
“caso a caso” (ADPF 347/DF).
Noutras palavras, as recomendações reportadas não
devem ser seguidas de forma coletiva e indiscriminada, mas, sim, diante
de cada caso concreto, sob pena de se colocar a segurança pública em
risco, destacando-se, aqui, a gravidade concreta da conduta imputada ao
paciente, envolvendo posse de arma de fogo municiada e com numeração
suprimida a incrementar a reprovabilidade do ilícito, não por acaso
definido recentemente pelo legislador como de natureza hedionda.
No mais, tem-se que a impetração não comprovou estar
EDUARDO acometido de comorbidade capaz de inseri-lo no denominado
“grupo de risco” mais vulnerável à moléstia, tampouco se tem notícia de
que o estabelecimento prisional onde o paciente se encontra custodiado
não disponha de equipe médica apta a atendê-lo no caso de eventual
moléstia contraída, daí porque descabida, ao menos neste momento, a
concessão excepcional de benesses, consoante decidido em primeiro grau
(fls. 299/300 dos autos subjacentes), em nada beneficiando o preso o fato
de o delito supostamente cometido não envolver violência ou grave
ameaça, devendo prevalecer o interesse da sociedade sobre a conveniência
individual.
Acresça-se que o risco de contaminação se verifica até
mesmo e principalmente fora do cárcere, abarcando pessoas dedicadas ao
trabalho ou à vida honesta.
Para concluir, tem-se que a Portaria Interministerial no.
07 de 18 de março de 2.020 adota providências suficientes à contenção da
pandemia no sistema prisional, algo apto a também autorizar a
permanência do paciente no cárcere.
Assim, sem se observar constrangimento ilegal de plano
decorrente de ato da autoridade indicada como coatora, denega-se o Habeas
Corpus liminarmente.
À vista do exposto, pelo meu voto, DENEGO O HABEAS
CORPUS liminarmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2093856-86.2020.8.26.0000 -Voto no 15.893
7
Comunique-se, inclusive ao CNJ, tendo em vista recente
Portaria baixada pelo órgão.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)